Tribunal: STF
Processo: ARE 1547181
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 13, p. 1-39), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II DA LEI N. 12.850 DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA ART. 308, §1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688 DE 1941 ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, §1º DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONCURSO DE CRIMES – PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS – RECURSO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. As teses defensivas de nulidade do feito preliminarmente arguidas não podem ser acatadas, uma vez que não restou demonstrado, concretamente nos autos, quais os prejuízos que esses atos que pretende anular teriam causado à defesa. 



    2. Deve ser rejeitada, também, a tese defensiva que pleiteia a absolvição do réu com os fundamentos das alíneas ‘c’ e ‘e’ do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 



    3. Os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por 45 (quarenta e cinco) membros, entre civis, policiais civis e policiais militares, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níquel, tipificadas como jogos de azar, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, além de diversos outros bairros da Capital e da região metropolitana. 



    4. As ações penais em curso na Primeira Instância revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive. 



    5. São fartas as provas de recebimento das vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos realizados por Danone na conta corrente do réu e, inclusive, na conta corrente de uma terceira pessoa por ele indicada.” (eDOC 13, p. 9-10; grifos originais)



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 43, p. 1-7), o qual portou a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES QUANTO À APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS LEVANTADOS PELA DEFESA – ACOLHIMENTO PARCIAL, PARA DAR EFEITO MERAMENTO INTEGRATIVO AO ACÓRDÃO E DAR CLAREZA AO JULGADO, SEM ALTERAR O DECIDIDO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR CONTRAVENÇÕES PENAIS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM LEI – ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PARA RECONHECER A NULIDADE PROCESSUAL DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE JOGOS DE AZAR, PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 22, p. 1; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 30, p. 1-23), no qual se sustentou ofensa aos artigos 5º, incisos LIII, LIV, LV e LVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 27, p. 1-29).



    O Presidente do TJM/MG não admitiu o recurso especial (eDOC 39, p. 1-7). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 41, p. 1-10), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelo Tema n. 660 (ARE n. 748.371 RG/MT), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código.” (eDOC 41, p. 9; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 56, p. 1-7), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 43, p. 1-2; eDOC 54, p. 1-12).



    O Presidente do TJM/MG proferiu nova decisão (eDOC 64, p. 1-8), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Diante do exposto, não conheço do agravo interposto, no que tange à matéria em que foi aplicado o Tema n. 660 de repercussão geral. Quanto ao remanescente, referente à incidência das Súmulas n. 279 e n. 282, ambas do STF, conheço do recurso de agravo, uma vez que adequado. Entretanto, em sede de juízo de retratação, mantenho a decisão que não admitiu o recurso extraordinário.” (eDOC 64, p. 8; grifos originais) 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.404.382/MG (eDOC 78, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 91, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 99, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 196.298/MG (certidão; eDOC 101, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 41, p. 1-10) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Menciono, ainda, em caso similar oriundo do TJM/MG, o ARE 1.506.602 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 20.9.2024.



    Ademais, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 41, p. 1-10):



    “(...)



    Como visto, a suposta vulneração aos artigos 5º, incisos LIII, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da CR, não foi objeto de debate no acórdão impugnado, carecendo, portanto, o recurso do necessário prequestionamento explícito, indispensável ao acesso à Suprema Corte, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (STF), que dispõe: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 



    Confira-se julgado nesse sentido: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARACTERIZAÇÃO DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. VALIDADE DE INCIDÊNCIA NO CASO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636/STF. REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO DADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Falta de prequestionamento em relação aos incisos LIV e LV do art. 5° da Lei Maior. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Precedentes. II – Esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade (art. 5°, II e XXXIX, da Constituição Federal), quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela validade da incidência da agravante prevista no inciso I do art. 12 da Lei 8.137/1990, asseverando que o quantum sonegado é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade e, portanto, pode ser utilizado como parâmetro para a aplicação dessa circunstância agravante. Precedentes. IV – O exame da incidência ou não da agravante no caso concreto envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o exame dessa questão no extraordinário. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1237044 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 29-06- 2020 PUBLIC 30-06-2020) (Destaca-se)



    (...)



    Não bastasse, saliente-se que, no caso em comento, a suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CR) dependeria de prévia análise de norma infraconstitucional – Código Penal Militar (CPM), Código de Processo Penal Militar (CPPM) e Código de Processo Penal (CPP) –, o que, entretanto, não se mostra possível pela via do apelo extremo.



    (...)



    Da mesma forma, a apreciação de eventual vulneração aos artigos 5º, incisos LIII e LVI, e 93, inciso IX, ambos da CR. também demandaria, fatalmente, a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie – CPM, CPPM e CPP. Isso porque, para discordar do entendimento perfilhado no aresto fustigado, seria necessário rever a interpretação dada às referidas legislações infraconstitucionais, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo nobre. 



    Percebe-se, portanto, que a alegada contrariedade à Constituição Federal sustentada pelo recorrente não se daria de forma direta, mas, sim, por via indireta ou reflexa, análise que não pode ser feita em sede de recurso extraordinário, conforme firme jurisprudência do STF. 



    Confira-se o seguinte julgado: 



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1401132 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 01-12-2022 PUBLIC 02-12-2022) (Destaca-se) 



    Cabe ressaltar, ainda, que o recorrente está apenas renovando a insatisfação com a decisão colegiada, o que não autoriza a interposição do presente recurso, mormente considerando-se que, para dissentir da conclusão adotada no acordão combatido, seria necessário, impreterivelmente, examinar-se o acervo fático-probatório dos autos, providência esta que encontra óbice na Súmula n. 279 do STF, que prevê: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Nesse sentido: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.07.2019. INDENIZAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. INDEFERIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 1º, III, DA CF E 5º, X, DA CF. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (ARE 1203445 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05- 2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se)’ (eDOC 58, p. 15-19; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente